Tribunal: TJDFT
Processo: 0712824-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO CONSIGNADO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. INTERDIÇÃO. VÍCIOS CONTRATUAIS INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. PACTA SUNT SERVANDA.
1. Não se aplica por analogia a limitação legal de 30% do salário para pagamento de empréstimos consignados em folha, aos consignados em conta livremente pactuados pelo cliente, mesmo quando a conta é destinada a recebimento de salários.
2. A vedação ao desconto em conta salário com autorização dada pelo cliente deve ser limitada aos débitos efetivados pela instituição bancária, com o intuito de amortizar dívidas em atraso, não havendo que se falar em limitação dos descontos.
3. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei, devendo os contratantes serem obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil, precipuamente se não há demonstração de vício de consentimento, tampouco, de abusividade ou discrepância nos descontos em corrente.
4.Vislumbra-se insatisfação com o negócio firmado a tentativa de esquiva das obrigações livremente assumidas.
5. Deu-se provimento ao recurso.